Tribunal: TJPA
Processo: 0807438-83.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807438-83.2025.8.14.0040

APELANTE: PEDRO MARTINS DA SILVA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0807438-83.2025.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PEDRO MARTINS DA SILVA

ADVOGADO: ADAILTO RICHARD MENDES

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA. DEVER DO DEVEDOR DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO FACULTATIVA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por devedor fiduciário contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente, bem como julgando improcedente reconvenção que alegava ausência de constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e abusividade de encargos contratuais, especialmente seguro prestamista e tarifa de cadastro.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cédula de crédito bancário eletrônica com assinatura eletrônica atende aos requisitos de validade e regularidade processual; (ii) estabelecer se houve regular constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; (iii) determinar se a cobrança da tarifa de cadastro é legítima; e (iv) verificar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato eletrônico constitui meio válido de formação contratual, sendo suficiente a apresentação de cédula de crédito bancário eletrônica acompanhada de protocolo de assinatura eletrônica contendo IP, data, hora e navegador utilizados na contratação.

4.

A inexistência de contrato físico não impede o desenvolvimento válido do processo quando a contratação ocorre integralmente em meio digital, nos termos da jurisprudência consolidada.

5.

A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal da correspondência.

6.

O devedor possui o dever de manter seus dados cadastrais atualizados durante toda a relação contratual, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual.

7.

A devolução da notificação extrajudicial com indicação de mudança de endereço não afasta a mora quando o credor comprova o envio ao endereço constante do contrato.

8.

A cobrança de tarifa de cadastro é lícita quando vinculada ao início do relacionamento contratual e inexistem elementos que demonstrem ausência da prestação do serviço correspondente.

9.

A contratação de seguro prestamista é válida apenas quando demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor, vedada a imposição do seguro pela instituição financeira ou seguradora indicada.

10.

A ausência de contrato de seguro apartado ou de elementos que demonstrem adesão facultativa evidencia prática de venda casada e impõe a exclusão do seguro prestamista do contrato.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário eletrônica acompanhada de protocolo de assinatura eletrônica constitui documento válido para instruir ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A mora do devedor fiduciário resta configurada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida em razão de mudança de endereço não comunicada ao credor. 3. A cobrança de tarifa de cadastro é válida quando vinculada ao início da relação contratual e não demonstrada irregularidade na prestação do serviço. 4. A ausência de comprovação de adesão facultativa ao seguro prestamista caracteriza venda casada e autoriza a exclusão da cobrança do contrato de financiamento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 487, I; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo 722, REsp nº 1.418.593/MS; STJ, Tema Repetitivo 1132; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 1.251.331/RS; STJ, REsp nº 1.255.573/RS; STJ, Tema Repetitivo 972, REsp nº 1.639.320/SP e REsp nº 1.639.259/SP; STJ, REsp nº 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp nº 2.095.900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; TJPA, AI nº 8155066; TJPA, AC nº 10757657; TJPA, AI nº 10803000; TJPA, AC nº 5220111.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PEDRO MARTINS DA SILVA
,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA (ID 30556190), que

julgou
PROCEDENTE
a
ação de busca e apreensão
, ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S/A.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
A ação de busca e apreensão de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária tem procedimento específico disciplinado pelo Decreto-lei n° 911/69 e suas alterações, que, em seu art. 3º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário".

Nos termos da disciplina vigente, o que se faz imprescindível à admissibilidade da ação de busca e apreensão é a comprovação da mora com a notificação do devedor, na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, com a redação atual: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Assim, a inicial veio devidamente instruída

com os instrumentos necessários à comprovação da relação contratual, qual seja, o contrato correlato (ID 142417496) o demonstrativo de débito (ID 142417496), contendo os valores relativos à integralidade da dívida e comprovação da mora com a notificação do devedor (ID 142417499).

A esse respeito, a Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, a mora restou devidamente comprovada, sendo suficiente
“o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro" STJ, Segunda Seção, Tema Repetitivo n.º 1132, Relator: Ministro MARCO BUZZI.

Para livrar o bem da apreensão,
restava ao devedor apenas o pagamento da integralidade do débito, incluídas as parcelas vencidas e vincendas
, segundo os valores indicados pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias da execução da liminar, faculdade da qual não se valeu o devedor, na hipótese.

Essa é a orientação fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, que trata de tema representativo de controvérsia (Tema 722):

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
.

Nesta toada, o pedido de busca e apreensão se apoia em PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA. No mais, regularmente constituída em mora, a parte requerida teve a oportunidade de purgá-la, porém não o fez, o que impõe a
procedência
da ação.

DA RECONVENÇÃO

Não obstante o Código de Processo Civil, em seu artigo 343, possibilite que a reconvenção seja apresentada na contestação, tal instituto possui natureza jurídica de ação, na qual o réu manifesta pretensão própria, o que leva a uma ampliação objetiva do processo. A reconvenção deve, portanto, atender aos requisitos inerentes à petição inicial, demandando a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais específicos para seu processamento.

O reconvinte atribuiu o valor de R$ 5.644,65 (cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) à reconvenção. Assim, considerando o proveito econômico pretendido, promovo a
CORREÇÃO DE OFÍCIO

e atribuo à reconvenção o valor de R$ 87.784,68 (oitenta e sete mil e setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Quanto à tese defensiva de abusividade dos encargos contratuais, apta a afastar a mora, data maxima vênia, não encontra amparo nas provas produzidas nos autos.

Isso porque, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, são consideradas abusivas
as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado
, conforme teor do texto do REsp nº 1.061.530/RS:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores

a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro

(Resp1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.” (grifo nosso)

No caso dos autos, anote-se que a taxa de juros apontada no contrato sequer é superior à média de mercado prevista pelo Bacen para o mesmo período.

Outrossim, o CET - Custo Efetivo Total reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros entre outros. Portanto, não há abusividade.

Dessa forma, tem-se que os encargos moratórios previstos contratualmente, tal como os remuneratórios,
são legais
.

No tocante à cobrança de
seguro de proteção financeira
, impende destacar o julgamento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, também sob o rito dos recursos repetitivos, nos recursos especiais 1.639.320 e 1.639.259, ambos de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em que foi firmada tese que consolida entendimento sobre
a validade da cobrança de seguro de proteção financeira
: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Na oportunidade do julgamento, esclareceu-se que a inclusão desse seguro nos contratos bancários
não é proibida
pela regulação bancária, mesmo porque não se trata de um serviço financeiro, entretanto configura venda casada a prática dos bancos de impor ao consumidor a contratação com determinada seguradora.

No caso presente,
não restou demonstrada a imposição pela autora de contratação do seguro ora discutido vinculada à concretização da avença, levando-se a crer, assim, que o réu contratou o seguro por livre vontade
. Desse modo, também observando que se trata de serviço que ficou à disposição do réu, deve-se reputar tal cobrança lícita.

De forma semelhante, a
tarifa de registro de contrato
foi disposta de maneira clara e não houve alegação nem demonstração de que não correspondeu as despesas efetivamente realizadas não restando configurada a alegada abusividade.

Não há dúvida quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da relação consumerista estabelecida entre as partes, entretanto, isso não significa fazer letra morta o contrato celebrado ou salvaguardar absolutamente o consumidor para se valer de filigranas a fim de desconstituir um ato jurídico perfeito.

In casu, prevalece o PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE DO CONTEÚDO DOS CONTRATOS, que subordina as partes às opções efetuadas e consequências correspondentes, sob pena de violação da segurança jurídica, respeitando o PRINCÍPIO DA CONFIANÇA para manter o que foi livremente pactuado pelos contratantes.

É cediço que o fato de a relação jurídica de direito material subjacente ao pedido estar consubstanciado em contrato de adesão, isto não o inquina de automática nulidade ou abusividade.

Com efeito, é pressuposto de análise que ao contratar, a parte requerida estava ciente do que se pactuava e, como tal, deve respeitar aquilo que avençou, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica das relações que forma um dos pilares econômicos e jurídicos de nosso sistema político.

Não há como se aceitar que após um longo período de normalidade na contratação a parte ré se ponha a questionar as bases do contrato, sendo este momento justamente aquele em que incorreu em mora ou passou a ter dificuldades econômicas, discutindo lançamentos e condutas passadas a que expressamente anuiu e deu execução.

Trata-se de postura incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que informa o direito contratual moderno, porquanto se espera das partes que atuem com o mesmo denodo e lealdade ao pacto desde sua formação até depois de sua execução.

Assim, comprovada a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do contrato pela parte requerida, presentes os requisitos previstos pelo Decreto - Lei nº 911/1969, de forma
que ação é procedente e improcedente a reconvenção
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para consolidar a posse e a propriedade do veículo descrito na peça de ingresso, convertendo a liminar deferida em definitiva, por conseguinte,
RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no art. 487, I do CPC e, por consequência,
JULGO IMPROCEDENTE a RECONVENÇÃO
. Expeça-se o que for necessário.
”.

Em suas razões recursais (ID 30556192), sustenta o apelante, em síntese, que o
decisum
merece reforma, tendo em vista que, no seu entender o feito não possui os pressupostos legais para o deferimento da busca e apreensão do veículo, tendo em vista que não houve configuração da mora do apelante, pois o AR não foi recebido em seu endereço e que o contrato eletrônico apresentado não possui assinatura que possibilite identificar o seu signatário. Alega também a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro e seguro prestamista.

Nesses termos, requer que:

“(...) o presente Recurso de Apelação seja recebido, CONHECIDO, concedendo TOTAL PROVIMENTO ao apelo para reformar o r. dispositivo sentencial, reconhecendo: A. A ausência de certeza e autenticidade da cédula de crédito bancário, pois trata-se de assinatura que sequer é legível, e inexiste quaisquer meios de conferir sua higidez, ou que não houve modificação posterior; B. A ausência da constituição em mora do devedor em virtude do não recebimento da notificação extrajudicial, conforme o mais recente entendimento do STJ; C. A exclusão do seguro prestamista, pois configura venda casada; D. A exclusão da cobrança da “Tarifa de cadastro”, evidentemente abusiva, nos termos da fundamentação;”
.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (ID 30556196), pleiteando a manutenção do
decisum
apelado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação,
dispensando o pagamento de preparo.

A controvérsia recursal concentra-se na avaliação da correção ou equívoco da sentença proferida pelo Juízo de origem, que afirmou a validade da constituição em mora do apelante e da cédula de crédito bancária apresentada, consolidando a posse e propriedade do bem mencionado na inicial nas mãos da instituição financeira apelada.

Pois bem.

Compulsando os autos e em análise aos documentos anexados,
verifico que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura eletrônica – protocolo de assinatura eletrônica com IP da máquina, data hora e navegador -, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em Juízo.

Cediço que o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressada por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Com efeito, a manifestação de vontade por meio eletrônico
sobrepõe-se à sua instrumentalização
, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital) -

https://www.migalhas.com.br/depeso/325485/contratos-eletronicos
.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO DO TÍTULO ORIGINAL PARA FINS DE APOSIÇÃO DE CARIMBO PADRONIZADO E RESPECTIVA VINCULAÇÃO AOS AUTOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. SUSTENTADA DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO EM VOGA EMBASADA EM CONTRATO ELETRÔNICO. EXCEPCIONALIDADE À REGRA. DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. "A exigência de apresentação física do contrato original é inviável, eis que, em regra, deve ser apresentada a cártula no cartório para sua vinculação ao processo. Entretanto, na conjuntura dos autos, a Cédula de Crédito Bancário se deu por meio eletrônico, não preenchendo as condições para realizar a apresentação da via original em cartório para aposição do carimbo para vinculá-la e evitar a circulação da cártula, sendo deste modo, inexigível o seu cumprimento" (Apelação Cível n. 0301040-46.2018.8.24.0073, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. em 04.04.2019). REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50427898520208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5042789-85.2020.8.24.0000, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 20/05/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de busca e apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”.
(7360787, 7360787, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30).

Partindo dessa premissa, entendo que a Cédula de Crédito Bancário eletrônica com protocolo de assinatura eletrônica juntada à ação de busca e apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo,
razão pela qual mantenho a sentença neste particular.

Quanto a constituição da mora do devedor, sabe-se que é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula n. 72/STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Consoante dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, a mora pode ser constituída da seguinte forma:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Na hipótese dos autos, verificou-se que o banco, ora apelante, notificou a parte devedora, enviando a carta com aviso de recebimento (ID 30556167) para o endereço fornecido no contrato bancário (ID 30556165).

Desse modo, tendo sido a notificação corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato,
reputa-se válida
. Isto porque, neste caso, a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço fica excepcionada, uma vez que
seria obrigação do devedor atualizar os seus dados cadastrais junto ao banco até o término da relação contratual, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva que norteia toda a relação jurídica
.

Assim, não seria razoável o credor fiduciário suportar os ônus da desídia da outra parte,
quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração da entrega da notificação, ao não informar a mudança do domicílio indicado no contrato
.

Nesse sentido,
decidiu a Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1828778/RS
[1]
, ocorrido em 27/08/2019, asseverando não ser possível imputar ao credor
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato. É dizer, ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

De igual forma é o entendimento deste e. Tribunal, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade”.
(8155066, 8155066, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15).

“APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. impossibilidade. constituição em mora demonstrada. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. “MUDOU-SE”. DEVER DO FIDUCIANTE DE INFORMAR A MUDANÇA DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito”.
(10757657, 10757657, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “desconhecido”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 0847957-06.2019.814.0301, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade”.
(10803000, 10803000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-29).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O ENDEREÇO CADASTRAL ATUALIZADO – BOA-FÉ OBJETIVA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A constituição da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Hipótese dos autos em que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes foi devolvida com a informação “mudou-se”. 3.

Reputa-se válida a notificação extrajudicial devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento seja devolvido com motivo “mudou-se, pois é obrigação do devedor manter atualizado o seu endereço cadastral até o término do vínculo contratual e informar eventual mudança de domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.4. À unanimidade, sentença anulada, recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Relator.
(5220111, 5220111, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-25).

Superada as alegações de inobservância dos pressupostos legais para a procedência de busca e apreensão, passo a análise dos argumentos apresentados em reconvenção e reiterados nesta sede recursal.

O apelante argumenta, em suas razões, a abusividade na cobrança de encargos contratuais e a necessidade de reconhecer a ilegalidade das cobranças referentes à contrato de seguro prestamista não contratado pelo apelante, assim como a cobrança de tarifa de cadastro.

Com efeito, é relevante destacar que o eminente Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, no âmbito dos recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros para a cobrança das denominadas tarifas administrativas bancárias.

Quanto a
tarifa de cadastro
, frisa-se, haverá ilegalidade contratual quando não demonstrada a prestação do serviço. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
”.
(TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020 – grifou-se).

No mais, o recorrente questionou a legalidade da contratação do seguro prestamista, por entender restar configurada venda casada.

É forçoso destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o contrato de seguro acessório ao contrato de financiamento, quando de adesão obrigatória, constitui-se em verdadeira venda casada, prática vedada no sistema legal. Assim, foi fixada a seguinte tese repetitiva nº 972 pelo STJ:
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

Todavia, a ilegalidade de tal contratação não é automática, sendo necessário analisar em cada caso a presença de elementos que, na contratação do seguro prestamista, indiquem que o cliente não teve a opção de não aderir à avença.

A título de exemplo, a jurisprudência adota como dois principais elementos, que demonstrariam se o cliente teve a opção de aderir ou não ao contrato acessório, o seguinte:
a) a existência de dois campos no contrato para que o financiado escolhesse com "sim" ou "não", para contratar o seguro prestamista; b) termo separado do contrato, constando a proposta de adesão ao seguro devidamente assinado
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, inclusive em sede de recurso repetitivo, sobre a matéria, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que" o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada "(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”.
(AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Pois bem. De fato, não existe nos autos um contrato de seguro apartado do contrato de financiamento, demonstrando que o autor não optou pelo referido contrato.

Portanto,
entendo reforma da sentença
a quo neste particular
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
apenas para reconhecer a ilegalidade da venda casada do seguro prestamista e a sua exclusão do contrato de alienação fiduciária de nº 20037414087. Mantida a sentença em todos os demais termos.

Custas recursais e honorários advocatícios, que deixo de majorar por forma do entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ, pela parte autora, em razão da sucumbência mínima da parte ré.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor " mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)”.

Belém, 24/06/2026